Tribunal: TJDFT
Processo: 0720604-18.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE. OBRIGAÇÃO DO ESTADO SEM PRAZO PARA O CUMPRIMENTO. DEMORA EXCESSIVA. NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DE PRAZO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto por HIDSON AZEVEDO DE MATOS contra a sentença que julgou procedente em parte o pedido formulado na petição inicial para condenar o réu a fornecer ao autor tratamento de hemodiálise, conforme informações médicas juntadas aos autos, observados os critérios do sistema de regulação e pessoas que se encontram na fila, em posição precedente à do autor, aguardando a mesma vaga e com quadro de saúde mais grave ou similar. Pretende a reforma da sentença para fixar prazo de 5 dias para o cumprimento da obrigação.
2. Recurso próprio e tempestivo (Id. 50711589). Isento de preparo em razão da gratuidade judiciária deferida. Contrarrazões apresentadas (Id. 50711592). Antecipação da tutela recursal indeferida (Id. 50863209). Manifestação do Ministério Público pelo não provimento do recurso (Id. 51408184).
3. O artigo 6o da Constituição Federal garante, entre o rol dos direitos fundamentais, o direito à saúde, cabendo ao Estado garantir o acesso a todo cidadão. Os artigos 196 a 198 da CF especificam a forma como o acesso à saúde deve ocorrer e impõem ao Poder Público o dever de regular, fiscalizar, controlar e executar as ações e serviços de saúde.
4. Adicionalmente, a Lei Orgânica do Distrito Federal nos artigos 204 e 205, em consonância com a Constituição Federal, prescreve as ações e serviços de saúde e estipula suas diretrizes a fim de garantir ao usuário o direito à saúde.
5. O enunciado 93 da III Jornada de Direito da Saúde do CNJ indica que “nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde – SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos”.
6. O autor aguarda o tratamento desde o dia 06/04/2023, estando há quase ultrapassando o prazo de 180 dias estabelecido pelo enunciado 93 do CNJ (ID 50710904). Ressalto que o recorrente é paciente renal crônico e permanece internado por não haver vaga fixa para o tratamento que lhe garante a vida, não sendo razoável que permaneça ocupando leito quando já em condição de alta.
7. Assim, comprovada a necessidade do tratamento médico e do prazo razoável para atendimento, deve ser garantido o procedimento apropriado, a fim de que se busque o efetivo tratamento da doença. Neste sentido: Acórdão 1618353, 07254207720228070016, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 16/9/2022, publicado no PJe: 2/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.
8. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para que o recorrido cumpra a obrigação estipulada no prazo de 15 (quinze) dias, seja na rede pública ou na rede particular, às suas expensas. Sem condenação em honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.